Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0022157-80.2014.8.07.0009, proposto em desfavor de LUZIMEIRE LAWTON, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de constrição sobre verba decorrente de rescisão trabalhista. Em suas razões, afirma que a agravada se esquiva do pagamento da dívida. Alega que as verbas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho possuem natureza indenizatória e não alimentar, já que não refletem a contraprestação mensal por serviço prestado. Acrescenta que as verbas decorrem de plano de demissão voluntária, de nítido caráter indenizatório. Sustenta que os valores foram recebidos em 26/8/2019 e que a constrição só foi realizada em 10/12/2019, situação que comprova que não se trata de quantia imprescindível à subsistência. Ressalta que o bloqueio supera 50 salários mínimos, de modo que o excedente é penhorável. Defende a possibilidade de penhora parcial do valor. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por intermédio do despacho de id 15813419, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios e a regularização do recolhimento das custas. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 15827662 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Prescreve o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Sobre a matéria, o Superior de Justiça fixou entendimento no REsp 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). (...) 4. Recurso especial não provido. (REsp 1313787/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/08/2012) (grifou-se) A hipótese sob exame, contudo, não se amolda perfeitamente à prescrição legal. Isso porque a pretensão do agravante consiste na manutenção da penhora realizada sobre quantia decorrente de Plano de Demissão Voluntária – PDV que a agravada aderiu para se desligar do vínculo trabalhista. Ou seja, a resolução da questão passa pela análise da natureza jurídica das verbas decorrentes da adesão ao PDV. Em oportunidade pretérita esta e. Corte, analisando situação diversa em precedente isolado, decidiu que o Plano de Demissão Voluntária (PDV) possui “características habituais advindas da relação trabalhista” e não natureza indenizatória (Acórdão 959252, 20140111761663APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 16/8/2016. Pág.: 183/191). Todavia, a matéria não parece ter sido analisada previamente por este órgão colegiado. Há outra questão pontuada no recurso que deve ser ponderada. A parte da remuneração não utilizada ao final do período mensal, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo dos outros bens. No caso em apreço, a agravada recebeu a quantia em agosto e a manteve intacta em sua conta até dezembro, quando foi realizado o bloqueio. Não é outro o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores caracterizados como verbas alimentares somente manterão essa condição enquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio, penhorável. (...) 6. Valores mais expressivos, superiores aos 40 salários mínimos, não foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, até para que possam, efetivamente, vir a ser objeto de constrição, impedindo que o devedor abuse do benefício legal, escudando-se na proteção conferida às verbas de natureza alimentar para se esquivar do cumprimento de suas obrigações, a despeito de possuir condição financeira para tanto. O que se quis assegurar com a impenhorabilidade de verbas alimentares foi a sobrevivência digna do devedor e não a manutenção de um padrão de vida acima das suas condições, às custas do devedor. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013) (grifou-se) Por fim, a verba localizada excede a 50 salários-mínimos. Dessa forma, ainda que for reconhecida pelo colegiado a natureza salarial, os valores excedentes podem ser objeto de constrição por força do disposto no artigo 833, §2o, do NCPC. A matéria, portanto, deve ser apreciada pelo órgão colegiado. Considerando o potencial caráter irreversível da imediata liberação da quantia à agravada e diante da possibilidade de revisão do entendimento externado na origem pela e. Turma, deve ser suspenso o levantamento do valor bloqueado até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar exclusivamente para manter o bloqueio da quantia localizada, sem expedição de alvará de levantamento à devedora, ao menos até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator